Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BLOCO 11 DO CONDOMÍNIO. ÁREAS DE LAZER. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAL E MORAL.

I – A r. sentença apresentou os fundamentos pelos quais analisou as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não ficando configurada a alegada violação aos arts. 9o, 10 e 489 do CPC, e 5o, incs. XXXV e LV, da CF. Rejeitadas as preliminares de nulidade da r. sentença.

II – A obrigação de entregar o Bloco 11 do empreendimento imobiliário não consta do contrato celebrado entre a autora e a Incorporadora-ré e as áreas de lazer nele previstas foram instaladas em outros locais do Condomínio, o que evidencia a inexistência de mora da vendedora e, por consequência, enseja a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcedente.
III – Apelação desprovida.